Tribunal: TJBA
Processo: 8039319-86.2021.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8039319-86.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA IRAILDES VIANA PIMENTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO ALVES DOS ANJOS, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.

DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO.
REJEIÇÃO. PROFESSORA
ESTADUAL
. PISO SALARIAL NACIONAL ESTABELECIDO PELA LEI FEDERAL 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4167. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1.
Deve ser afastad
a tese de decadência do direito de pedir mandado de segurança,
pois a reclamação do Autor decorre de uma obrigação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, daí porque a Ação foi intentada dentro do prazo do art. 23, da Lei n.º 12.016/2009.

2
.
Rejeita-se, pelo mesmo motivo, a prejudicial de mérito, por prescrição, na esteira do preceptivo da Súmula n.º 85, do Superior Tribunal de Justiça.

3
. Pleiteia a Impetrante a concessão de uma segurança que lhe garanta o recebimento do vencimento básico/subsídio segundo o piso nacional do magistério, definido pela Lei Federal n.º 11.738/2008.

4
. Razão assiste à Autora, no mérito, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, reconheceu a constitucionalidade da Lei n.º 11.738/2008 e, na oportunidade,
entendeu que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título.

5
. Idêntico entendimento foi também firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1426210/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 911).

6
.
Ora, se o Impetrado opta por efetuar os reajustes determinados por Lei ou Decisão Judicial mediante uso dos indesejáveis "penduricalhos", não pode depois pretender que sejam interpretados segundo o seu melhor interesse ou de forma contrária à Lei ou entendimentos jurisprudenciais.

7
. Mostra-se impositivo no presente caso, diante dos ensinamentos jurisprudenciais oriundos dos Tribunais Superiores, o reconhecimento do direito líquido e certo da Impetrante de perceber o subsídio básico segundo o piso nacional do magistério, definido pela Lei Federal n.º 11.738/2008 e anualmente reajustado pelo Ministério da Educação.

8
.
O valor que vier a ser apurado deverá
ser corrigido monetariamente segundo o IPCA-E e, em caso de incidência de juros de mora, esta deverá ser calculada segundo os índices oficiais da caderneta de poupança.

9
.
Eventuais parcelas posteriores a 09/12/2021, porém, deverão
ser corrigid
as
monetariamente
e acrescid
as
de juros legais segundo as regras do art. 3º, da Emenda Constitucional n.º 113/2021
.

1
0
. O
resultado deste julgamento trará para a Impetrante efeitos patrimoniais devidos pelo Estado da Bahia desde a impetração

1
1
. Segurança concedida.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER A SEGURANÇA,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA